Tribunal: TJSP
Processo: 2090808-51.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação anulatória de contrato de empréstimo - Decisão que indeferiu a tutela de urgência - Pretensão da autora de ver cessados os descontos mensais das parcelas de empréstimo bancário e compelir o réu abster-se de negativar o nome da autora - Alegação de fraude praticada pelo correspondente bancário, que ofereceu a portabilidade do contrato consignado antigo, mas acabou por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação anulatória de contrato de empréstimo - Decisão que indeferiu a tutela de urgência - Pretensão da autora de ver cessados os descontos mensais das parcelas de empréstimo bancário e compelir o réu abster-se de negativar o nome da autora - Alegação de fraude praticada pelo correspondente bancário, que ofereceu a portabilidade do contrato consignado antigo, mas acabou por promover novo empréstimo, sem quitação do anterior - Autora que, mesmo tendo disponibilizado o valor para quitação do primeiro empréstimo, sofrendo descontos de parcelas em duplicidade - Hipótese em que os elementos constantes dos autos conferem probabilidade ao direito da parte autora (art. 300 do CPC) - Perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo advém do comprometimento das necessidades básicas da parte autora com os descontos mensais em sua folha de pagamento decorrentes de contrato que, em princípio, seria fraudulento - Ausência de risco de irreversibilidade da medida - Recurso provido a fim de a fim de, confirmando a tutela de urgência recursal, determinar que o réu se abstenha de negativar o nome da autora e de efetuar descontos na folha de pagamento e/ou conta bancária da agravante, referentes às parcelas do contrato no 525650130 objeto da ação, sob pena de multa de R$ 1.000,00, por desconto indevido, limitada a R$ 10.000,00.